Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710973-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LOPES FERNANDES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Lopes Fernandes em face da r. decisão (ID 227765788, na origem), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido liminar de fornecimento de fármaco prescrito para tratamento oncológico. A recorrente não postulou a antecipação da tutela recursal, mas em petição de tutela de urgência incidental juntada aos autos do recurso (ID 73995616), sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama esquerda, grau 2, sendo indicada, por seu oncologista, a administração do medicamento de alto custo, Abemaciclibe 150mg, duas vezes ao dia, pelo período de dois anos, conforme protocolo internacional MonarchE. Afirma que, embora o medicamento tenha sido solicitado há quatro meses, não houve autorização por parte da operadora do plano de saúde, expondo a paciente a risco iminente de recidiva tumoral. Alega a existência de periculum in mora, ao argumento de que a ausência de fornecimento do fármaco poderá comprometer de modo irreversível o estado de saúde da Agravante, com o aumento do risco de recidiva tumoral e, consequentemente, de morte. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento Abemaciclibe 150mg, conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a intimação da parte Agravada para cumprimento da ordem judicial e posterior confirmação da tutela por ocasião do julgamento do mérito. Oportunizada a manifestação da parte contrária, em atenção ao princípio do contraditório (ID 74030748). É breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Sobre a controvérsia em questão, frise-se que, em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passa a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) Assim, a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar o custeio de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. Na hipótese em análise, a Agravante comprovou sua condição de beneficiária do plano de saúde administrado pela parte Agravada, na modalidade coletiva empresarial, conforme se verifica da cópia da carteira juntada aos autos da origem (ID 227758911, na origem). Do relatório médico recentemente juntado ao processo, observa-se que o diagnóstico é de carcinoma invasivo da mama esquerda, tipo não especial, grau 2, com perfil imunohistoquímico indicando RE 60%, RP 10%, HER 2 1+ e Ki-67 em 35%. Consta, ainda, a descrição de linfonodo compatível com foco de regressão tumoral, associado à neoplasia com elevado risco clínico de recidiva (ID 73995619). O relatório do médico assistente destaca, como fundamentos para o fornecimento do fármaco Abemaciclibe, os dados clínicos do protocolo MonarchE, que evidenciam redução significativa na taxa de recorrência tumoral, impacto positivo na sobrevida livre de doença em pacientes jovens, mecanismo de ação complementar à hormonioterapia, resultados favoráveis em estudos de longo prazo e aumento da probabilidade de cura (ID 73995619). Conforme destacado pelo d. Juízo, a Resolução Normativa n.o 477/2022, que atualizou o Anexo II da Resolução Normativa ANS n.o 465/2021, em cumprimento ao disposto no art. 10, § 8o, da Lei n.o 9.656/1998, incorporou expressamente o medicamento Abemaciclibe à Diretriz de Utilização no 64, a qual trata da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. Referida diretriz passou a prever a cobertura obrigatória da substância quando indicada para neoplasia maligna localizada na mama, estabelecendo os seguintes critérios: “Tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo): - em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; - em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; - como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática. (Incluído pela RN no 477, a partir de 14/01/2022)” (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN588.pdf – pág. 68).” Em relação ao medicamento em análise, registre-se que a bula destinada ao profissional de saúde, atualizada em 2/8/2021, passou a incluir nova indicação terapêutica para uso adjuvante no tratamento do câncer de mama precoce, prevendo as seguintes indicações de uso: “VERZENIOS® é indicado em combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR+), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2-) e linfonodo positivo.” (disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/verzenios-r-abemaciclibe-nova-indicacao). Depreende-se, portanto, que, além da indicação para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, a bula atualizada passou a contemplar o uso adjuvante no tratamento do câncer de mama precoce, desde que demonstrado alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR+), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2-) e linfonodo positivo. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos não evidenciam, em sede de cognição sumária, comprovação da eficácia do procedimento nos moldes indicados, tampouco demonstram recomendação expressa por órgãos técnicos especializados para a situação específica da Agravante. Isso porque, conforme consta do relatório médico (ID 73995619), não se trata de neoplasia mamária avançada ou metastática, bem como o marcador do receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) não foi expressamente identificado como negativo, conforme exigido pela indicação técnica aprovada pela ANVISA e prevista na Diretriz de Utilização n.o 64. Tal circunstância impõe a necessidade de instrução probatória complementar, inclusive mediante solicitação de parecer técnico ao NATJUS/TJDFT, a fim de esclarecer a adequação e a eficácia do medicamento ao quadro clínico específico da Agravante. Inclusive, diante da individualidade clínica de cada caso de câncer de mama, há notas técnicas do NATJUS disponíveis no portal do CNJ que, a depender do quadro apresentado, recomendam ou desaconselham o uso do Abemaciclibe, o que reforça, na hipótese em análise, a necessidade de instrução probatória adequada. Nesse cenário, inviável reconhecer, neste momento processual, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator